Tribunal: TJDFT
Processo: 0733804-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0733804-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS CARDOSO BURLAMAQUI AUTORIDADE: 2 JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O advogado Iran Fonseca Borges impetrou ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MARCOS CARDOSO BURLAMAQU, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Distrito Federal, que determinou a prisão preventiva do paciente, em virtude do descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em 14/10/2021. O e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos indeferiu o pedido liminar (ID Num. 30189759). No Acórdão no 1383841, a 5a Turma Criminal negou a ordem. Em petição de ID Num. 31096890, o impetrante alega que, no dia 25/11/2021, o Juiz da 2a Vara da Violência Doméstica indeferiu o pedido do réu de monitoramento eletrônico. Diz o impetrante que o paciente Marcos se encontra recolhido no Complexo Penitenciário da Papuda há dezoito dias e que o inquérito policial ainda se encontra na DEAM, entendendo que há afronta ao Princípio do razoável tempo de duração do processo. Aduz que já se passaram 19 dias da prisão preventiva de Marcos sem encerramento do inquérito policial e sem denúncia do Ministério Público e que o MP se manifestou favorável às medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão de liminar para o benefício de monitoramento eletrônico nos autos de Ação penal no 0754793-90.2021.8.07.0016 e que seja analisada a ilegalidade da prisão por falta do encerramento do inquérito policial e ausência de denúncia no prazo legal. É relatório. DECIDO. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, tem a sua via estreita, sendo bem restrito ao pedido com a prova pré-constituída em razão de não ser-lhe admitido dilação probatória. Por outro lado, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional reservada para caso em que se evidencia, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder. Compulsando os autos, verifico que, mesmo após ocorrer o julgamento deste HC pela 2a Turma Criminal, que culminou no Acórdão no 1383841, o impetrante insiste em defender o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, trazendo à baila fatos novos, que, inclusive, teriam ocorrido após o julgamento deste Habeas Corpus, mas que não foram analisados pelo Juízo de 1o Grau. Nesse caso, ocorrido fatos novos após decisão de mérito do presente HC, novas pretensões do paciente devem ser deduzidas perante o Juízo de origem e, somente após uma possível negativa, outro Habeas Corpus poderia ser impetrado, sob pena de supressão de instância. In casu, a prestação jurisdicional já foi alcançada, de modo que não se verifica, neste momento processual, qualquer ilegalidade na manutenção do Acórdão no 1383841. Ressalte-se que qualquer novo acionamento do Poder Judiciário deverá ser feito pela via processual adequada ou por meio de recurso próprio e tempestivo. Assim, considerando o correto processamento do feito, o pedido formulado pelo impetrante deve ser indeferido. Diante do exposto, INDEFIRO a petição de ID Num. 31096890. Remetam-se os autos ao e. Relator originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília DF, 30 de novembro de 2021 16:22:52. ROBSON BARBOSA Desembargador